Tribunal: STF
Processo: HC 211198
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 12.1.2022 por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Rodrigo Braga, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 697.475/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapema/SC (Ação Penal n. 0000225-97.2017.8.24.0125) às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quatrocentos e noventa e nove dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 18.1.2017, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Rua 600, n. 27, bairro Tabuleiro, nesta cidade e comarca de Itapema, os denunciados guardavam/tinham em depósito droga (Auto de Exibição e Apreensão da fl. 10 e Laudo de Constatação Provisório da fl. 13), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, que se destinava à narcotraficância. 



    Extrai-se do caderno indiciário que policiais militares, após receberem denúncias de que um veículo com os sinais identificadores adulterados estava no endereço acima mencionado, dirigiram-se ao local, e, ao ingressarem na residência, localizaram os denunciados juntamente com a droga apreendida, a qual estava disposta sobre a mesa da cozinha do imóvel. 



    Diante da quantidade expressiva de droga apreendida (777 gramas de maconha; 2,892 quilogramas de crack; 6 gramas de cocaína; e 967 comprimidos de escstasy), bem como da significativa quantia em dinheiro encontrada (aproximadamente R$ 700 - setecentos reais), constata-se que as substâncias estupefacientes eram destinadas à venda. Não bastasse, foram encontrados na casa petrechos comumente utilizados por traficantes no comércio ilícito (1 balança digital, 3 rolos de insufilm, 50 embalagens plásticas pequenas).



    Ainda, considerando as circunstâncias em que os denunciados foram surpreendidos (juntos e com a grande quantidade de droga exposta, à vista de todos), constata-se que estavam associados para o fim de praticar o delito de tráfico de Drogas” (fl. 8, e-doc. 3). 



    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente e deu provimento ao apelo ministerial, estabelecendo o agravamento da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa reconhecida na primeira fase da dosimetria da pena. O Tribunal catarinense readequou, de ofício, as penas impostas ao paciente para dez anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, quatrocentos e oitenta e dois dias-multa. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI N. 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT E 35) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EIVA AFASTADA – ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS SERIA ILÍCITA EM RAZÃO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS – INVIABILIDADE – FLAGRANTE DELITO – DESNECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINARES RECHAÇADAS.



    TRÁFICO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR CONVERSAS TELEFÔNICAS OBTIDAS MEDIANTE PERÍCIA – PROVA CONCRETA DE QUE AS SUBSTÂNCIAS SERIAM DESTINADAS AO COMÉRCIO ESPÚRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS, NO ENTANTO, EM RELAÇÃOÀS CORRÉS – ABSOLVIÇÃO EX OFFICIO. 



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS – FIM ESPECÍFICO E ATIVIDADE DURADOURA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA – PRETENSO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – PROVA DE QUE OS RÉUS SERIAM DEDICADOS AO TRÁFICO – PENA MANTIDA. 



    INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRIMEIRA FASE –QUANTUM DE AUMENTO – APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ORIENTAÇÃO PREDOMINANTE NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 4). 



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.638.394/SC. Em 13.3.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso, por intempestividade. 



    5. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 11.5.2020.



    6. O paciente ajuizou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Revisão Criminal n. 5040129-84.2021.8.24.0000, não conhecida pelo Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E AO AUMENTO EMPREGADO SOBRE A PENA-BASE. DOSIMETRIA JÁ AVALIADA POR OCASIÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, OPORTUNIDADE EM QUE, INCLUSIVE, RESTOU MINORADA A REPRIMENDA IMPOSTA AO APENADO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. 



    Inviável o conhecimento de revisão criminal veiculada com o propósito de rediscutir matérias já enfrentadas em sede recursal, sob pena de subversão do fim a que a ação autônoma foi legalmente vocacionada. 



    REVISIONAL NÃO CONHECIDA” (fl. 1, e-doc. 6).



    7. Contra esse julgado do Tribunal catarinense impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 697.475/SC, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em decisão com estes fundamentos:



     “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de RODRIGO BRAGA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferido na Revisão Criminal n. 5040129- 84.2021.8.24.0000, assim ementado: (…)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em segundo grau, a 10 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06). 



    No presente mandamus, a impetrante sustenta, em síntese, que a pena-base foi exasperada sem a apresentação de fundamentação idônea, quanto ao vetor judicial da culpabilidade, e de forma desproporcional, sem a justificativa válida para a elevação acima de 1/6. 



    Requer, assim, a redução da reprimenda. 



    Indeferido o pedido de liminar e dispensadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ (fls. 212/216). 



    É o relatório. Decido. 



    O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 



    A controvérsia refere-se à pena-base do crime de associação para o tráfico. 



    É consabido que, na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes. 



    Nesse sentido: (…)



    No caso, o Tribunal a quo manteve a exasperação da basilar, sob a seguinte fundamentação: 



    ‘[...] E, no corpo do acórdão proferido pela Exma. Desembargadora Salete Silva Sommariva, constata-se que foi atendido o pedido do Ministério Público de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na primeira etapa dosimétrica, razão pela qual a reprimenda do ora revisionando foi modificada, mantendo-se a análise negativa da culpabilidade, nos seguintes moldes (fls. 1166-1167 - SAJ5/SG): 



    4.3 Rodrigo Braga



    4.3.1 Art. 33 da Lei n. 11.343/06



    A pena-base foi majorada diante da quantidade e natureza da droga apreendida (3kg de crack, 777g de maconha e 967 comprimidos de ecstasy), além da culpabilidade, uma vez que a prova angariada nos autos demonstrou que o acusado era o principal fornecedor da grande quantidade de entorpecentes apreendida nos autos.



    Dessa maneira, majora-se a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-se a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. 



    Na etapa intermediária não estão presentes agravantes ou atenuantes de pena. 



    Na fase derradeira o apelante pleiteou o reconhecimento da causa especial de diminuição elencada no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Ocorre que é inegável a dedicação do recorrente ao comércio ilícito de entorpecentes, uma vez que as conversas extraídas das perícias dos celulares revelaram que o agente fazia negociações relacionadas ao tráfico de entorpecentes diariamente. 



    Dessa maneira, fixa-se a pena definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. 



    4.3.2 Art. 35 da Lei n. 11.343/06



    Verifica-se que a pena-base foi majorada em face da culpabilidade, consoante o exposto acima. Dessa maneira, exaspera-se a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), totalizando 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias- multa. 



    Ausentes agravantes ou atenuantes de pena, bem como causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a reprimenda definitivamente em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. 



    Em concurso material, totaliza-se 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 1.482 (mil quatrocentos e oitenta e dois) dias-multa, cada qual no mínimo legal. 



    O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no fechado (CP, art. 33, §2º, ‘a’). 



    Nesses termos, embora o apenado objetive rediscutir os fundamentos expostos na sentença para desvalorar a culpabilidade no tocante ao delito de associação para o tráfico, certo é que a questão já foi avaliada em segundo grau de jurisdição, ocasião em que a mensuração negativa da diretriz restou expressamente mantida. 



    Denota-se, ainda, que no mesmo julgamento a sanção basilar - que havia sido fixada na sentença em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa (fl. 767 - SAJ5/SG) - restou reduzida para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, não permanecendo, portanto, o aumento de 9 (nove) meses impugnado na inicial. 



    Dessa feita, considerando que ‘a ação revisional não se presta à nova avaliação da prova, e, tampouco, ao reexame de decisão já apreciada pelo Juízo ad quem’ (Revisão Criminal n. 2010.048517-5, de Chapecó, rel. Des. Rui Fortes, j. em 27/7/2011), impõe-se o não conhecimento da insurgência no ponto’ (fls. 198/199). 



    Inicialmente, verifica-se que, ao contrário do que foi alegado pela defesa, o aumento da pena-base pela culpabilidade foi fixado pela Corte estadual em 1/6, assim, resta configurada a falta de interesse de agir da defesa no que se refere ao pedido de estipulação desta fração de aumento. 



    Por outro lado, o fundamento apresentado pela origem para negativar a referida circunstância judicial está de acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo ressaltado, sobretudo, a função de destaque do ora paciente na empreitada criminosa. 



    Nesse sentido: (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 7). 



    8. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante se insurge contra a dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico de drogas.



    Sustenta que “a primeira fase da dosimetria fora elevada de forma desproporcional” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega serem inidôneos os fundamentos adotados para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade. Argumenta que “o recorrente intentou seu plano criminosa dentro da razoabilidade, não havendo peculiaridades ao caso” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que “o PACIENTE fora condenado, no delito de associação ao tráfico a uma pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, nos termos da exordial acusatória” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “na dosimetria da pena, foi reconhecida uma única circunstancia judicial, ou seja, culpabilidade. Contudo, a pena foi elevada em 9 meses o que viola o principio da proporcionalidade” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 



    1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação.



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 697.475/SC.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 23.11.2021.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 11.5.2020, antes de a presente impetração ser protocolizada, em 12.1.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    13. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    14. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapema/SC (Ação Penal n. 0000225-97.2017.8.24.0125) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente nos termos seguintes:



    “Da Associação para o Tráfico (3 anos de reclusão e 700 dias multa)



    Circunstâncias Judiciais (art.59 do Código Penal): A culpabilidade deve também ser exacerbada, pois além de pertencer à associação criminosa, o acusado era um de seus principais mentores, chefe e organizador, distribuindo ordens, razão porquê aumento a pena em 1/8 (4 meses e 15 dias); não apresenta maus antecedentes (p. 85); não há nada nos Autos a respeito da conduta social e personalidade do réu; os motivos do crime estão ligados à ilusória facilidade de ascensão social e patrimonial que a mercancia de drogas transparece a quem decide trilhar por seus tortuosos caminhos, portanto inerentes ao tipo; circunstâncias sem excepcionalidade; as consequências foram normais à espécie; o comportamento da vítima (Estado) em nada concorreu para o fato. 



    Fixo, então, a pena-base em 3 anos e 9 meses de reclusão. 



    A pena de multa deve ser fixada no mínimo em 700 (setecentos) e no máximo em 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa (art. 35 da Lei 11.343/06). Considerando a infração e as circunstâncias judiciais, fixo a pena de multa em 874 dias multa. 



    Não há circunstâncias atenuantes e agravantes nem causas de aumento ou de diminuição da pena.



    Resta a pena em 3 anos e 9 meses reclusão e multa de 874 dias-multa” (fls. 46-47, e-doc. 3). 



     



    15. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pela defesa, dando provimento ao apelo ministerial, para determinar o agravamento da pena-base no patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa reconhecida na primeira fase da dosimetria da pena. O Tribunal catarinense readequou, então, a pena imposta ao paciente. Estes os fundamentos adotados pela Relatora, Desembargadora Salete Silva Sommariva, quanto à dosimetria da pena do delito de associação para o tráfico de drogas:



    “4.3.2 Art. 35 da Lei n. 11.343/06



    Verifica-se que a pena-base foi majorada em face da culpabilidade, consoante o exposto acima. 



    Dessa maneira, exaspera-se a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), totalizando 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.



    Ausentes agravantes ou atenuantes de pena, bem como causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a reprimenda definitivamente em 3 (três)anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa” (fls. 33-34, e-doc. 4). 



     



    16. Na decisão questionada, o Ministro Joel Ian Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na dosimetria da pena:



    “Por outro lado, o fundamento apresentado pela origem para negativar a referida circunstância judicial está de acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo ressaltado, sobretudo, a função de destaque do ora paciente na empreitada criminosa. 



    Nesse sentido: (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 4-5, e-doc. 7). 



    17. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base em seis meses, pelos elementos expostos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    Quanto à alegação de desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria, considerada a culpabilidade exacerbada do paciente, o impetrante não tem interesse de agir.



    Na decisão impugnada, o Ministro Joel Ilan Paciornik ressaltou que, “ao contrário do que foi alegado pela defesa, o aumento da pena-base pela culpabilidade foi fixado pela Corte estadual em 1/6, assim, resta configurada a falta de interesse de agir da defesa no que se refere ao pedido de estipulação desta fração de aumento”. 



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora